Tribunal: TCU
Processo: 000.112/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de impugnação total dos recursos repassados ao município por força do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor de Maria Antônia da Silva Costa, prefeita de Bujaru/PA (Gestão 1/1 a 4/4/2010), em razão de impugnação total dos recursos repassados àquele município por força do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE), exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel Lúcio Antônio Faro Bitencourt (CPF XXX.580.962-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa de Maria Antônia da Silva Costa; 9.3. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, julgar irregulares as contas de Maria Antônia da Silva Costa (CPF XXX.393.602-XX) e Lúcio Antônio Faro Bitencourt (CPF XXX.580.962-XX), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Débito - Maria Antônia da Silva Costa : DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 08/01/2010 6.290,00 12/03/2010 2.409,00 18/01/2010 5,850 16/03/2010 2.500,00 19/01/2010 6.663,71 22/03/2010 3.110,00 21/01/2010 343,22 24/03/2010 11.807,00 25/01/2010 2.610,00 29/03/2010 6.163,62 26/01/2010 1.610,00 27/01/2010 15.471,00 04/02/2010 4.113,00 09/02/2010 413,00 10/02/2010 1.528,13 12/02/2010 3.443,00 25/02/2010 4.100,00 Débito: Lúcio Antônio Faro Bitencourt DATA VALOR ORIGINAL (R$) DATA VALOR (R$) 10/05/2010 7.600,00 01/12/2010 4.000,00 14/05/2010 1.092,00 13/12/2010 15.000,00 01/06/2010 5.500,00 20/12/2010 1.696,42 02/06/2010 5.000,00 21/12/2010 21.000,00 15/06/2010 1.092,00 30/12/2010 5.000,00 21/06/2010 10.000,00 06/07/2010 4.000,00 29/07/2010 5.000,00 11/08/2010 1.280,00 13/08/2010 10.000,00 08/09/2010 15.000,00 16/09/2010 16.761,60 17/09/2010 3.313,90 20/09/2010 1.000,00 24/09/2010 16.000,00 14/10/2010 10.000,00 21/10/2010 1.800,00 09/11/2010 15.000,00 9.4. aplicar à responsável Maria Antônia da Silva Costa a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar ao responsável Lúcio Antônio Faro Bitencourt a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443, de 1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, autorizar, desde logo, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais fixando- lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.